Tribunal: TJES
Processo: 5013427-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013427-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSAFA DE SOUZA MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo pelos quais o apenado foi condenado e que compõem a guia de execução nº 2000056-30.2024.8.08.0011. A Defesa sustenta que os delitos foram cometidos em curto intervalo de tempo, no mesmo município e com modus operandi semelhante, requerendo o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 71 do Código Penal para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 71 do Código Penal exige, para o reconhecimento do crime continuado, a concomitância de requisitos objetivos e subjetivos: pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, e a unidade de desígnios entre as ações delituosas.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva, exigindo não apenas semelhanças fáticas entre os delitos, mas também um vínculo psicológico entre eles, decorrente de um plano criminoso único (STF, HC 127287, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1.761.591/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2020).

No caso concreto, não há prova da unidade de desígnios entre os delitos de roubo praticados pelo apenado. As circunstâncias indicam condutas autônomas e independentes, revelando habitualidade criminosa, e não continuidade delitiva.

A mera coincidência de tempo, localidade e modus operandi não é suficiente para caracterizar o crime continuado, sendo imprescindível a demonstração de um planejamento único que vincule as ações.

Ausentes tais elementos, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013427-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSAFA DE SOUZA MORAES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
JOSAFÁ DE SOUZA MORAES
,
em face da decisão (id 15469919 – seq. 113.1), proferida pelo MM ª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva referente aos delitos pelos quais foi condenado e que compõe a guia de execução de n° 2000056-30.2024.8.08.0011.

Em suas razões (id 15469920 – seq. 120.1), a Defesa alega que o apenado foi condenado em oportunidades distintas pela prática de delitos da mesma espécie (art. 157, §2°-A, I do Código Penal), ambos perpetrados em curto intervalo de tempo, na mesma localidade e apresentando semelhança quanto às circunstâncias de tempo, lugar e modus operandi.

De início, ressalto que é possível reconhecer a continuidade delitiva “q
uando o agente,
mediante mai
s
de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mai
s
crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3”
.

Trata-se, pois, de uma ficção jurídica adotada pelo legislador, eis que embora no plano fático existam vários crimes, a lei resolveu considerá-los como um só (crime continuado), com o objetivo de conferir um tratamento benéfico ao sujeito que comete vários crimes.

Ocorre que para a caracterização da figura prevista no art. 71, do Código Penal Brasileiro, requer
“a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios” (AgRg no REsp n. 1.761.591/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2020).

Ou seja, para além dos requisitos objetivos, é necessário que reste comprovada a existência de um planejamento prévio, unitário, que demonstre um contexto entre os crimes praticados.

Nesses termos, é firme jurisprudência das Cortes Superiores:

“(...)A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos, assim como a diversidade do modus operandi entre as ações delituosas. (...)”(HC 127287, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018)

Nesse sentido, é cediço que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, de maneira que adotou-se a teoria mista ou objetivo-subjetiva. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170032237, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/11/2017, Data da Publicação no Diário: 14/11/2017).

No caso em exame, verifico não que há prova da unidade de desígnios.

Conforme salientado pela Magistrada e pela Procuradoria de Justiça, não há elementos que indiquem que o agravante tenha planejado os dois roubos de forma contínua. As circunstâncias evidenciam condutas autônomas e independentes, revelando habitualidade criminosa, e não continuidade delitiva.

Desa forma, as provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que os crimes de roubo ocorreram no mesmo município, em um curto lapso temporal apresentando semelhança quanto ao modus operandi.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticado pelo apenado.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.